Tribunal: STF
Processo: RHC 208310
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Neider Moreira de Faria contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 675.601/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o recorrente e corréu por inexigibilidade de “licitação fora das hipóteses legais (Processo nº 275/2018 – Inexigibilidade de Licitação nº 018/2018), isso quando solicitou adesão de forma ilícita à Ata de Registro de Preços firmada entre o Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP) e a empresa ‘Locadora Terramares Ltda.’, decorrente do Processo Licitatório nº 08/2018 — Pregão Presencial nº 07/2018 (…) trazendo esta conduta danos ao erário municipal, por volta de mais de um R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na medida em que não foi realizada licitação e ter havido pagamento com sobrepreço por serviços e obras realizadas, além de realização de serviços diversos do constante do procedimento originário (…) requer o MP sejam os denunciados Neider Moreira de Faria e Dalton Leandro Nogueira, após regular instrução, condenados nas iras do artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/93, na forma do artigo 29 do CP” (fls. 18-29, vol. 2).



    3. Em 30.3.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu a denúncia contra o recorrente, Prefeito de Itaúna/MG, e corréu (fls. 7-13, e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - DENÚNCIA — LICITAÇÃO - DELITO PREVISTO NO ART. 89, CAPUT, DA LEI N° 8.666/93 — PRESENÇA DOS REQUISITOS — RECEBIMENTO.



    -Encontra-se formalmente perfeita a denúncia que descreve corretamente os fatos e imputa aos denunciados a prática, em tese, do delito do art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93, amparada na prova da materialidade e em indícios de autoria.



    -Presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária, deve ser recebida a denúncia, tendo em vista o caráter de mero juízo de prelibação desta fase processual” (fl. 7, e-doc. 9).



    4. Em 21.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo recebimento da denúncia na Ação Penal n. 0167567-24.2020.8.13.0000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 675.601/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e “ao final pugn[ou] pela concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal supracitada, diante da ausência de justa causa, em razão da atipicidade da conduta narrada na denúncia, bem como pela inépcia da exordial considerando a inexistência de dolo direcionado à lesão do erário municipal, como também ante vantajosidade demonstrada pela adesão à ata de registro de preços” (fls. 3-32, vol. 1).



    Em 22.6.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 5).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16).



    Em 21.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO (ART. 89 DA LEI 8.666/93). INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO DESCRITOS NA DENÚNCIA. MAIOR INCURSÃO FÁTICA RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    2. Se a denúncia oferecida descreve indícios acerca do dolo específico do paciente, que teria dispensado indevidamente o devido procedimento licitatório e deixado de atender à Recomendação do Ministério Público, bem como relata o prejuízo causado aos cofres públicos do município, estão atendidos os requisitos exigidos para a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.



    3. Maior incursão fática é tarefa reservada ao momento da instrução processual, ocasião em que serão discutidas as teses acusatórias e defensivas apresentadas, sendo inviável a análise de tais questões de forma inaugural por esta Corte, sobretudo na via mandamental eleita.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “que não houve dispensa ou inexigibilidade fora das hipóteses legais, razão pela qual a conduta imputada ao ora Recorrente não se amolda àquela descrita no art. 89, da Lei 8.666/93, na forma do art. 29, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 30).



    Acrescenta que, “apesar do nome grafado e atribuído ao ‘Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 275/2018’, não houve a contratação direta da empresa Locadora Terramares Ltda., pelo Município de Itaúna, mas a adesão a uma ata de registro de preços promovida pelo CODAP, procedimento licitatório cuja previsão legal encontra guarida no art. 15, da Lei 8.666/93 c/c Decreto 7.892/13, bem como no art. 19, I, II e III, do Decreto Estadual de Minas Gerais 46.311/13” (fl. 6, e-doc. 30).



    Assevera a “carência de circunstância elementar para tipificar o crime previsto no art. 89, da Lei 8.666/93 e, por conseguinte, não há que se falar em justa causa para o prosseguimento da ação penal” (fl. 7, e-doc. 30).



    Argumenta que “não houve qualquer impugnação ao procedimento licitatório realizado pelo CODAP, e que o Município de Itaúna/MG cumpriu com todos os requisitos necessários para aderir à ata resultante da licitação que deu ensejo ao registro de preços, verifica-se que todo o processo licitatório ocorreu dentro da mais perfeita legalidade, rechaçando por completo a desarrazoada ilicitude arguida pelo Ministério Público” (fl. 11, e-doc. 30).



    Assinala “que a adesão à ata de registro de preços foi mais vantajosa para o Município de Itaúna/MG, posto que a demonstração de tal benefício é requisito indispensável para que qualquer órgão possa aderir ao procedimento licitatório em questão, consoante preconiza o art. 22, do Decreto 7.892/1315, o que repele a descabida argumentação do Parquet” (fl. 11, e-doc. 30).



    Defende “que a lisura do procedimento não exige um exame de provas, visto que o cerne da questão não é a comprovação da vantagem econômica e/ou de supostas irregularidades, mas o fato de que não houve inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais – contratação direta da empresa Locadora Terramares Ltda., e sim adesão a uma ata de registro de preços precedida de todas as formalidades legais” (fl. 12, e-doc. 30).



    Ressalta “que a adesão ora questionada, fora precedida de todos os requisitos formais, tanto que outros municípios de Minas Gerais, como o de Congonhas, Entre Rios de Minas e Ouro Branco, também aderiram à aludida ata de registro de preços, de modo que caso não fosse possível, não seria vedado tão somente ao Município de Itaúna” (fl. 12, e-doc. 30).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “(...) conceder a medida liminar, inaudita altera pars, para sobrestar a ação penal n. 1.0000.20.016756-7/000, processada junto à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o julgamento final do presente recurso; (…) ao final, conhecer do presente recurso posto que cumprida todas as formalidades extrínsecas e intrínsecas aplicáveis à espécie, para lhe dar provimento, para determinar o trancamento da ação penal n. 1.0000.20.016756-7/000, em razão do evidente constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que narra uma conduta que não se amolda àquela descrita no art. 89, da Lei 8.666/93, sob pena de se criminalizar a modalidade de licitação do sistema de registro de preços e, por conseguinte, ferir o princípio da legalidade; (...) em caso de entendimento diverso de V. Exa, salienta-se pela possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de justa causa, pois não houve inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, mas adesão a uma ata de registro de preços de serviços comuns de engenharia” (fl. 17, e-doc. 30).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 44-45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o trancamento da Ação Penal n. 0167567-24.2020.8.13.0000/MG, com o argumento de que a conduta seria atípica e não haveria justa causa para a ação penal.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 675.601/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação da denúncia:



    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.



    Conforme já adiantado na decisão anterior, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    Acerca do delito previsto no do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência deste Tribunal Superior também exige para a consumação a demonstração de dolo específico e da efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. Nessa linha, repiso os precedentes colacionados na decisão: AgRg no RHC 108.658/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019; e HC 498.748/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019.



    Na hipótese, ficou demonstrado que o ficou demonstrado que o Ministério Público Estadual, ao elaborar a peça acusatória, cuidou de relatar indícios acerca do dolo específico do paciente que, por mais de uma vez, teria dispensado indevidamente o procedimento licitatório e contratado diretamente a empresa ‘Locadora Terramares Ltda’ para prestar serviços de pavimentação asfáltica e outros. Adicionou o Parquet que o pagamento ocasionou grave dano ao erário municipal, por volta de mais de um R$ 1.000.000,00, com pagamento de sobrepreço por serviços e obras realizadas. Dessa forma, houve indicação do prejuízo econômico, em tese, gerado ao erário municipal.



    Sobre indícios de dolo específico, destacou-se que o paciente recusou atendimento à Recomendação n. 3/2018 expedida previamente pela Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúna/MG, a fim de que fosse providenciada a imediata suspensão do procedimento licitatório. Confira-se: 



    ‘1) Segundo apurado na inclusa Notícia de Fato n° 0024 .19.019819-2, a qual teve esteio em cópia do Inquérito Civil n° 0338.18.000397-6 da Comarca de Itaúna/MG, de onde se originou a propositura de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (fls. 06/38 NF), o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Itaúna/MG, em junho de 2018, contando com a colaboração efetiva do denunciado DALTON LEANDRO NOGUEIRA, Secretário Municipal de Administração de Itaúna/MG, inexigiu licitação fora das hipóteses legais(Processo n° 275/2018 - Inexigibilidade de Licitação n° 018 / 2018), isso quando solicitou adesão de forma ilícita à Ata de Registro de Preços firmada entre o Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP) e a empresa ‘Locadora Terramares Ltda.’, decorrente do Processo Licitatório n° 08/2018 – Pregão Presencial n° 07/2018, tendo como objeto a prestação de serviços de pavimentação asfáltica sobre calçamento e recapeamento sobre asfalto, com execução de sarjetas em concreto, fornecimento e aplicação de pintura de ligação e CBUQ – Concreto Betuminoso a Quente, em &versas vias com pavimentação poliedrico e recapeamento em vias com pavimento asfáltico do Município', trazendo esta conduta danos ao erário municipal, por volta de mais de um R$ 1.000.000,00(um milhão de reais), na medida em que não foi realizada licitação e ter havido pagamento com sobrepreço por serviços e obras realizadas, além de realização de serviços diversos do constante do procedimento originário.



    Com efeito, em depoimentos prestados na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúna/MG, ex-agentes públicos confirmaram o teor da representação, no sentido de que a contratação não teria atendido ao interesse público, indicando, inclusive, motivação politica na conduta do denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA Preços [...] Diante desses informes, demonstrando estar o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA gerando, através de uma conduta ilícita, danos ao patrimônio público municipal, houve expedição, em 16 de agosto de 2018, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúna/MG, da Recomendação Ministerial n° 3/2018 (fls. 49/55 NF), com o objetivo de que fosse providenciada a imediata suspensão das obras de pavimentação asfáltica e a realização de procedimento licitatório [...] Entretanto, o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA recusou-se a atender a Recomendação, alegando, ao contrário, ter a adesão à Ata de Registro de Preços atendido ao interesse público (fls. 59/64 NF), o que demonstra toda sua ciência do ocorrido e o dolo intenso na prática do crime.



    2.1. Diante disso, aprofundando a investigação iniciada no Inquérito Civil, ao se requisitar a documentação atinente, averiguou-se que, em 28 de março de 2018, o Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP) assinou Ata de Registro de Preços com a empresa ‘Locadora Terramares Ltda.’, decorrente do Processo Licitatório n° 08/2018 – Pregão Presencial n° 07/2018 (fls. 65/72 NF). - Em sequência, com o objetivo de aderir à referida Ata, o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA, após instaurar o Processo n° 275/2018 – Inexigibilidade n° 18/2018 (CDROOM de fl. 03 NF), em 13 de junho de 2018, por meio do Ofício Gabinete n° 281/2018 (fls. 56/56v. NF), comunicou à empresa ‘Locadora Terramares Ltda.’ o interesse do Município de Itaúna/MG em aderir à Ata firmada com o CODAP, para a realização dos seguintes serviços: ‘execução de pavimentação asfáltica sobre calçamento e recapeamento sobre asfalto, com execução de sarjetas em concreto, fornecimento e aplicação de pintura de ligação e CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, em diversas vias com pavimentação poliédrico e recapeamento em vias com pavimento asfáltico do Município’. 



    Ato contínuo, em 29 de junho de 2018, aderindo à conduta do Prefeito Municipal de Itaúna/MG, o que demonstra o conluio, para garantir o sucesso da empreitada ilícita, o denunciado DALTON LEANDRO NOGUEIRA, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços (interino), assinou o Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação (fls. 57/58 NF), e, também, em 29/06/2 018, o contrato n° 117/2018 (fls. 86/88 NF) com a empresa ‘Locadora Terramares Ltda.’, no valor de R$ 3.703.707,20 (três milhões, setecentos e três mil, setecentos e sete reais e vinte centavos), com vigência de (doze) meses contados a partir da sua assinatura.



    Posteriormente, em 16 de agosto de 2018, veio o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA receber a mencionada Recomendação do Ministério Público, apresentando sua resposta em 24 de agosto de 2018, não concordando com seu conteúdo.



    Por sua vez, em 07 de dezembro de 2018, o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA, ao responder uma requisição da Promotoria de Justiça de primeiro grau, a respeito de eventual aditamento contratual com previsão de reajuste de preços, ficando mais evidente seu dolo, informou falsamente que, até aquela data (07/12/2018), não havia sido celebrado nenhum aditivo contratual com reajuste de preço (fls. 94/94v. NP).



    Porém, após nova representação (fls. 95/96 NP), tomou-se conhecimento de que faltara ele, o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA, com a verdade, pois teriam sido assinados aditivos ao contrato em questão; prevendo reajuste de preços, sendo o primeiro ajustado em 11 de dezembro de 2018, tendo havido mais três [...] Submetido os autos do Inquérito Civil a exame da Central de Apoio Técnico deste Ministério Público (CEM), ao se analisar a regularidade da Inexigibilidade n° 018/2018, pela qual se deu azo à adesão à Ata de Registro de Preços firmada entre o Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP) e a empresa ‘Locadora Terramares Ltda.’, apontou-se, por meio do Parecer Técnico de Engenharia de fls. 73/79 NF, várias irregularidades [...] Ademais, através do Parecer Técnico de Engenharia Complementar de fls. 80/85 NF, exarado também pela CEAT, destacou-se mais irregularidades, apontando a incompatibilidade entre o estudo prévio formulado pela Prefeitura de Itália/MG e itens dispostos na Ata de Registro de Preços, concluindo ter sido executado serviço diverso do constante dela.



    Como se vê, o Município de Itaúna/MG projetou a contratação para utilização de um tipo de emulsão asfáltica (RR-2C), mas utilizou-se de emulsão com outra característica (RR-C), sem elaborar qualquer estudo ou análise quanto aos impactos da alteração no preço e na qualidade da obra realizada.



    Existiu, ainda, vício na composição de custos referente ao transporte de material, com superfaturamento por superdimensionamento [...] Além da constatação de pagamento com sobrepreço por serviços e obras realizadas, concluiu-se ter havido danos ao erário municipal no montante de R$ 370.338,77 (trezentos e setenta mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), em virtude do superfaturamento por superdimensionamento e da execução do serviço a menor.



    Portanto, mais do que demonstrado ter o denunciado NEIDER MOREIRA DE FARIA, contando com a colaboração do denunciado DALTON LEANDRO NOGUEIRA, através da ilícita Inexigibilidade de Licitação n° 018/2018, gerou severos danos ao patrimônio público municipal.’ (e-STJ, fls. 223-232, grifou-se) 



    Registre-se que maior incursão fática é tarefa reservada ao momento da instrução processual, ocasião em que serão discutidas as teses acusatórias e defensivas apresentadas, sendo inviável a análise de tais questões de forma inaugural por esta Corte, sobretudo na via mandamental eleita. Assim, as teses do agravante - relacionadas à lisura da contratação da empresa ‘Locadora Terramares Ltda’ - devem ser apresentadas e examinadas no curso do processo, afinal, como bem salientado pelo Tribunal de Justiça, é inviável a antecipação do juízo de valor sobre a conduta do acusado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto” (fls. 3-5, e-doc. 27). 



    9. Ao receber a denúncia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Examinando detidamente a inicial acusatória quanto aos fatos imputados aos denunciados, bem como os documentos que a instruem, concluo que há justa causa para a propositura da ação penal quanto ao crime previsto no art. 89, caput, da Lei 8.666/93, estando presentes provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, senão vejamos.



    (...) como bem asseverado pela denúncia e compulsando a farta documentação acostada aos autos, tem-se que, expedida recomendação ministerial para que o Município de Itaúna providenciasse a imediata suspensão das obras de pavimentação asfáltica e a realização de procedimentos licitatórios, por não ter sido comprovada a vantagem econômica na adesão à Ata de Registro de Preço, o Município de Itaúna, na pessoa do Sr. Prefeito, recusou-se ao atendimento da recomendação ministerial. 



    Em princípio, a peça vestibular acusatória relata fatos que, ao menos em tese, amoldam-se às capitulações nelas previstas, achando se ainda instruída com documentação que aponta para a viabilidade da persecutio criminis. (...)



    A denúncia, repita-se, atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, achando-se formalmente perfeita. Descreve fatos que, em tese, constituem crimes e está lastreada em indícios suficientes para o impulso da pretensão estatal, não se apresentando qualquer hipótese de decretação sumária da improcedência da acusação.



    Inexistem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, não se vislumbrando nenhum motivo a ensejar a rejeição da peça de ingresso. 



    Com tais considerações, RECEBO A DENÚNCIA, nos termos em que ofertada” (fls. 9-12, e-doc. 9).



    10. Na espécie vertente, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie.



    Pelo contorno fático delineado nos autos, considerando estar sendo imputada ao recorrente a prática de fraude em processo de licitação, prematuro seria o trancamento da ação penal sem justificativa suficiente para tanto. O feito há de prosseguir para que as instâncias competentes decidam se ocorreram os alegados erros de nomenclatura, sem prejuízo ao erário, ou se houve fraude à licitação e prejuízo ao erário, questões que demandam instrução probatória. 



    Para analisar a alegação de ausência de justa causa pela atipicidade da conduta seria necessário o revolvimento de fatos e provas, incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO” (HC n. 180.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE À LICITAÇÃO, RESPONSABILIDADE DE PREFEITO, DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONJUNTO INDICIÁRIO AFERIDO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DENÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EM INQUÉRITOS CIVIS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da possibilidade de o Ministério Público oferecer denúncia com base em elementos de informação colhidos em inquéritos civis públicos, que são, como é notório, conduzidos pela própria instituição. Precedentes. 3. Existente um conjunto indiciário crível para a deflagração da ação penal, não cabe a extinção prematura do processo-crime na via do habeas corpus 4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. O ato de instauração de inquérito ou procedimento investigatório contra Prefeitos Municipais independe de autorização do Tribunal competente para processar e julgar o detentor da prerrogativa de foro. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.992-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 185.633-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no recebimento da denúncia, por se manter idônea a fundamentação para o recebimento da denúncia e, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não ser caso de trancamento da ação penal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora